Tribunal: TJES
Processo: 0002098-38.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002098-38.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO
SIMPLES
CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE NO CASO EM TELA. RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA.
INVIABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. No delito de furto, não é possível a absolvição pela incidência do princípio da insignificância, considerando-se tão somente o baixo valor da
res furtiva
e o fato de esta ter sido restituída à vítima, uma vez que, para a incidência do referido princípio, não basta que seja constatado o baixo valor do bem subtraído, devendo ser levado também o desvalor da conduta do agente.

2. Em se tratando de réu portador de maus antecedentes pela prática de crimes contra o patrimônio, inviável a aplicação do princípio da insignificância, uma vez demonstrado que ele faz dos crimes contra o patrimônio o seu meio de vida, não se podendo admitir que o delito em tela seja considerado como crime de bagatela.

3. De acordo com entendimento consolidado do STJ, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”, razão pela qual deve ser afastado o pleito de reconhecimento da tentativa, quando os bens deixam a esfera de disponibilidade da vítima.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002098-38.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MILENA ARAUJO PEREIRA - ES33114-A

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
DIEGO HENRIQUE PEREIRA DO NASCIMENTO
, contra a sentença constante no id. 8389355, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, julgando procedente a pretensão acusatória, condenou o acusado pela prática do crime de
furto simples
(art. 155,
caput,
do CP), à pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada na fase executiva.

A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas nos autos, especialmente diante da confissão do réu. Ademais, tais questões sequer foram objeto de impugnação, uma vez que a defesa, em suas razões de recurso, pugna pela:

[1] absolvição do acusado com base no princípio da insignificância; e, subsidiariamente

[2] pela desclassificação do crime para a sua modalidade tentada.

Contextualizando os fatos,
narra a denúncia, em suma, que, no dia 28 de novembro de 2023, na Farmácia Mega Vida, localizada na Avenida Venâncio Flores, Bairro Centro, naquela cidade de Aracruz/ES, o apelante, agindo de forma livre, voluntária e consciente, com intenção de furtar, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) cremes, 04 (quatro) shampoos e 01 (um) perfume, do referido estabelecimento comercial.

Q
uanto a
aplicabilidade do princípio da Insignificância
, oportuno se faz esclarecer que o referido princípio deve incidir em casos restritos.

Apesar de não se encontrar expresso no ordenamento jurídico, sendo um tema ainda em construção, ele pode ser aplicado como causa supralegal de exclusão da tipicidade.

Para o seu reconhecimento, o STF fixou os requisitos a serem preenchidos de forma cumulativa, quais sejam: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No presente caso, verifica-se que o apelante não se enquadra no requisito “ausência de periculosidade”, isto porque, além da presente ação penal, responde a outras duas ações penais por crimes contra o patrimônio, bem como a um termo circunstanciado, evidenciando sua notória propensão para a prática de crimes dessa natureza.

Portanto, não se mostra recomendável, a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser mantida a condenação do réu pelo delito de furto.

Acerca do pedido de desclassificação do crime de furto simples consumado para a modalidade tentada do mesmo delito,
também tenho por descabido.

De acordo com o consolidado entendimento jurisprudencial, o delito de furto se consuma a partir do momento em que a posse da
res
é invertida, deixando a esfera de disponibilidade da vítima, sendo, portanto, irrelevante o tempo e as condições em que o bem ficou em poder do autor. Basta que o imputado tome a posse da coisa, ainda que tenha a mesma a sua disposição por breve lapso temporal, para que se consume o delito de furto.

Nesse sentido, o STJ já firmou o entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o qual “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Na hipótese, conforme robusta prova coletada, os produtos de higiene subtraídos foram recuperados a cerca de 500 metros da farmácia, ou seja, fora do estabelecimento em que foram subtraídos, bem como da esfera de disponibilidade da vítima.

Mediante tais considerações, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso defensivo.